Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INTEGRAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Caso em que respaldada a fixação dos honorários de sucumbência conforme o artigo 85 §§3o e 5o do Código de Processo Civil nos termos em que arbitrados e majorados em acórdão. Não há que se falar em omissão, tampouco em necessidade de integração do acórdão embargado. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.